Tribunal: TJPA
Processo: 0024611-30.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024611-30.2017.8.14.0301
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: GILBERTO VILHENA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Sentença que julgou a ação extinta sem resolução do mérito, em razão do autor não ter apresentado a cédula de crédito bancário original, mesmo após oportunizada pelo juízo “a quo” a emenda da petição inicial.

2. Cabe ao Juízo, quando a parte instrui a inicial com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a inicial juntando o título original. Tendo o demandante deixado transcorrer in albis o prazo para colacionar a via original da cédula de crédito, é cabível ao magistrado, então, julgar extinto o feito. Precedentes desta Corte e do STJ.

3. Sentença de extinção sem resolução do mérito mantida.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação em ação de busca e apreensão, oriunda da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém interposta por
BANCO HONDA S/A
, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em sua exordial (ID 2184258), o autor da ação, ora apelante, relatou que firmou com o requerido um contrato de financiamento de veículo através de cédula de crédito bancário. Ocorre que o réu deixou de pagar as parcelas entre o mês de outubro de 2016 e maio de 2017. Requereu que fosse deferida liminarmente a busca e apreensão do veículo.

O juízo de origem determinou a emenda da petição inicial (ID 2184259) a fim de apresentar a via original do contrato de alienação fiduciária, assim como a respectiva notificação extrajudicial, sob pena de seu indeferimento.

O requerente peticionou juntando cópia autenticada do contrato (ID 2184259 – fls. 26 e seguintes dos autos físicos).

O juízo de origem proferiu sentença (ID 2184260) extinguindo o processo sem resolução do mérito em razão do não atendimento da determinação anterior. Afirmou que o STJ tem consolidado o entendimento de que a juntada da via original da cédula de crédito bancário é indispensável, em razão da possibilidade de sua circulação, não sendo suficiente a juntada de cópia autenticada.

O autor da ação interpôs apelação (ID 2184261) afirmando que a sentença “contrariou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, primando pelo excesso de rigor e formalismo processual”; alega que o documento apresentado em cópia “quando autenticada formalmente por advogados, tem presunção de veracidade nos termos do artigo 425, IV do Novo CPC, cabendo à parte contrária impugná-la, caso julgue necessário, não sendo passível de ato ex-officio pelo juiz”; alega que “tratando-se de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de financiamento, desnecessária a instrução da petição Inicial com o instrumento contratual original, pois não se trata de um título de crédito, mas de um título executivo extrajudicial, cuja circulação se opera por força de cessão de crédito - negócio de natureza civil que exige a comunicação ao Devedor para que contra ele surta efeitos, não havendo, assim, necessidade de juntada do instrumento original de contrato.”

Coube-me o feito por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de abril de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Cuida-se de ação de busca a apreensão extinta sem resolução do mérito, em razão do autor não ter apresentado a cédula de crédito bancário original, mesmo após oportunizada pelo juízo “a quo” a emenda da petição inicial.

O tema já foi enfrentado tanto pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto por este Egrégio Tribunal de Justiça. A jurisprudência de ambos se assentou na necessidade de apresentar o documento original como indispensável para propor busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário.

Vejamos um precedente da 1ª Turma de Direito Privado do TJ/PA:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título. (Precedentes STJ) À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, decisão confirmada na sua integralidade. Recurso desprovido.

(2018.00502642-95, 185.550, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-11-27)

Ou ainda o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. VIOLAÇÃO À LEI 6.015/1973 E À MP 2.200-2/2002. OFENSA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. ARTS. 154 E 365 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PEÇA OBRIGATÓRIA (ART. 29, § 3º, DA LEI 10.931/2004). AUSÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO NEGADO.

1. Na leitura do recurso especial, verifica-se que a parte agravante limitou-se a apontar ofensa genérica à Lei 6.015/1973, bem como à MP 2.200-2/2002, sem, contudo, particularizar quais dispositivos nelas insertos teriam sido violados pelo aresto atacado. No ponto, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a violação genérica de lei federal não enseja a abertura da via especial, aplicando-se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."

2. Não ocorrendo o prequestionamento dos preceitos legais ditos violados, não se conhece do recurso especial, ainda que opostos embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que cabe ao Juízo, quando a parte instrui a inicial com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a inicial juntando o título original. Tendo o demandante deixado transcorrer in albis o prazo para colacionar a via original da cédula de crédito, é cabível ao magistrado, então, julgar extinto o feito.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 605.423/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 01/10/2015) (grifei)

Como se vê, em razão do princípio da cartularidade, no qual, dente outras coisas, deve-se permitir a circulação do título de crédito. Por isso, a necessidade de apresentação do documento original

No caso em julgamento, o juízo de origem, ao identificar o vício, facultou ao autor a emenda da petição a fim de saná-lo. Entretanto, a parte deixou de cumprir a determinação ao anexar nova cópia do título executivo.

Dessa forma, ausentes os requisitos exigidos para a ação proposta, a petição inicial deve ser indeferida, na forma do artigo 321, parágrafo único, do CPC, e consequentemente, o processo extinto sem resolução do mérito, com espeque no artigo 485, I, da Lei Processual.

Ante o exposto, conheço do apelo e LHE NEGO PROVIMENTO para manter a sentença de extinção.

É como voto.

Belém, 19/05/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2020